Tribunal: TJSP
Processo: 0000458-42.2016.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, e artigo 12, da Lei no 10.826/03, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal). RECURSO DA DEFESA – Absolvição da prática do delito de tráfico – INADMISSIBILIDADE - Prova idônea e suficiente à

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, e artigo 12, da Lei no 10.826/03, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal). RECURSO DA DEFESA – Absolvição da prática do delito de tráfico – INADMISSIBILIDADE - Prova idônea e suficiente à condenação devidamente evidenciado pela ampla prova produzida sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Artigo 12, da Lei no 10.826/03 - Inexistência de potencialidade lesiva da munição, desacompanhada de arma de fogo apta a efetuar disparos. Atipicidade material dos fatos – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. Aplicação da causa prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, na fração máxima estabelecida (2/3) – INADMISSIBILIDADE – Tráfico como meio de vida do recorrente. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada ao recorrente. Manutenção do regime inicial fechado (Artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal).

Recurso parcialmente provido.